Tribunal: TJMT
Processo: 0000476-34.2020.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000476-34.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Posse, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[EULAR PEDRO FRARE - CPF: 269.587.910-53 (APELANTE), IRAJA REZENDE DE LACERDA - CPF: 002.693.051-06 (ADVOGADO), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), CLAUDETE FRARE - CPF: 235.169.840-15 (APELANTE), OSWALDO MUZACHI - CPF: 002.705.479-91 (APELADO), PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), MARIA ELVA VAZQUEZ MUZACHI (APELADO), IVANOR LUIZ PASQUALOTTO - CPF: 192.223.276-91 (APELADO), LEOCIR JOAO RODIO - CPF: 333.982.599-87 (ADVOGADO), LOURIVAL ABRAO ASSE - CPF: 206.358.268-87 (APELADO), MARIA ELVA VAZQUEZ MUZACHI - CPF: 209.304.029-87 (APELADO), GILBERTO GONCALO GOMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 703.413.461-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. DECISÃO JUDICIAL JÁ IMPLEMENTADA NOS AUTOS PRINCIPAIS. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL. ATOS SUPLEMENTARES INVIÁVEIS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu cumprimento provisório de sentença por ausência de interesse processual, em virtude da efetivação do julgado nos autos principais.

II. Questão em discussão:

2. A questão consiste em verificar (i) a existência de interesse processual para instauração de incidente de cumprimento provisório da decisão judicial; (ii) a possibilidade de citação de litisconsortes passivos em autos suplementares; e (iii) a imposição de honorários e custas sob o prisma do princípio da causalidade.

III. Razões de decidir:

3. Conforme entendimento do eg. Superior Tribunal de Justiça, a ausência de citação do réu na fase de conhecimento não pode ser suprida pela citação promovida em cumprimento de sentença provisório, ante a violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

3. No caso concreto, a decisão objeto do cumprimento provisório já vem sendo efetivada nos autos principais, por determinação judicial, inexistindo utilidade ou necessidade da instauração de autos suplementares, sendo patente a ausência de interesse processual.

6. A responsabilização pelos ônus sucumbenciais decorre do princípio da causalidade: a parte que deu causa à instauração do feito, mesmo que extinto sem julgamento do mérito, deve arcar com as despesas processuais.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É inadmissível a instauração de cumprimento provisório de sentença quando a decisão judicial já se encontra em vias de efetivação nos autos principais, sob pena de ausência de interesse processual."

"2. O suprimento de vício de citação não pode ocorrer por meio de autos suplementares, devendo-se preservar os princípios do contraditório e da ampla defesa."

"3. Aplicado o princípio da causalidade, cabe à parte que deu causa ao processo o pagamento das custas e honorários, ainda que a demanda seja extinta sem análise do mérito."
Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, art. 1.659, I.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC/2015, arts. 85, §§ 10 e 11; art. 520.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2088266/PB, rel. Min. Raul Araújo, DJe 04.10.2022; TJMG, Apelação Cível 5002748-89.2022.8.13.0363, Rel. Des. José Marcos Vieira, j. 31.07.2024.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por EULAR PEDRO FRARE e CLAUDETE FRARE contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos de “
Cumprimento Provisório de Sentença
” (Proc. nº 0000476-34.2020.8.11.0041), ajuizada pelos apelantes em desfavor dos apelados OSWALDO MUZACHI e outros, declarou extinto o processo, pois, segundo a Magistrada,
“falta à autora interesse processual, pois não há qualquer utilidade prática na presente demanda, visto que o cumprimento do acórdão se dará nos autos 0021399-57.2015.8.11.0041.” (
cf. Id. nº 277409137).

Os apelantes, inconformados, sustentam que não houve qualquer perda de interesse processual, pois o incidente de cumprimento provisório de sentença visava precisamente a efetivação do julgado, evitando-se manobras procrastinatórias e garantindo o prosseguimento da marcha processual.

Argumentam que não houve oposição entre o cumprimento incidental e os autos principais, mas complementariedade funcional.

Destacam que não se trata de execução de obrigação de pagar, mas de viabilização de medidas instrutórias impostas por acórdão, sem prejuízo do aproveitamento dos atos já realizados.

Alegam que a imposição de ônus sucumbenciais se mostra indevida, diante da inexistência de pretensão resistida efetivamente apreciada e da ausência de parte vencida, especialmente diante do caráter processualmente colaborativo da conduta dos apelantes.

Pede, então, o provimento do recurso, para
“a reforma da Sentença para dela extirpar a condenação da parte autora (ora Apelantes) ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.”.
(cf. Id. nº 277409144).

Devidamente intimados, as apeladas deixaram de apresentar contrarrazões no prazo legal (cf. Id. 277409149).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, a controvérsia recursal restringe-se a: (i) verificação da existência de interesse processual dos apelantes na propositura do cumprimento provisório de sentença, diante da tramitação já restabelecida nos autos principais, para cumprimento da mesma decisão judicial; (ii) possibilidade jurídica de realização de atos de citação e integração do contraditório em autos suplementares e provisórios; e (iii) legalidade da condenação dos apelantes ao pagamento de honorários advocatícios e custas, à luz do princípio da causalidade.

Em suas razões, os apelantes sustentam a validade e utilidade do incidente instaurado, alegando que este se destinaria a viabilizar a efetivação do julgado e evitar manobras procrastinatórias dos réus. Questionam ainda a condenação ao pagamento de honorários, por inexistir, a seu ver, sucumbência.

Contudo, o recurso não comporta provimento.

Inicialmente, importa destacar que o cumprimento provisório de sentença, nos moldes do artigo 520 do CPC, destina-se à execução de decisão judicial ainda sujeita a recurso desprovido de efeito suspensivo.

No presente caso, embora o recurso especial interposto contra o v. acórdão tenha tido seu seguimento negado, a providência determinada –
reabertura da instrução com citação de réus/terceiros
– está sendo regularmente promovida nos autos principais originários da Ação Declaratória de Nulidade n. 0021399-57.2015.8.11.0041.

Dessa forma, inexiste qualquer utilidade ou necessidade jurídica na tramitação paralela de cumprimento provisório da mesma decisão, cuja eficácia já está sendo satisfeita no feito originário.

Ademais, a tentativa de promover a citação de partes essenciais à formação do litisconsórcio passivo necessário por meio de autos diversos e provisórios, ainda que bem intencionada, revela-se juridicamente inviável.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao vedar o suprimento de vícios de citação mediante atos praticados em autos acessórios ou suplementares, mesmo que instaurados sob a égide da execução provisória. No julgamento do AgInt nos EDcl no AREsp 2088266/PB, a Corte assim decidiu:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO, NA ORIGEM. AÇÃO DE DESPEJO. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL . INTEGRAÇÃO DO RÉU NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROVISÓRIO. SUPRIMENTO DO VÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO .
1. A ausência de citação do réu na fase de conhecimento não pode ser suprida pela citação promovida em cumprimento de sentença provisório, ante a violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa
. 2. No caso, o Tribunal de origem, apesar de ter reconhecido a nulidade da citação por edital na fase de conhecimento, entendeu que o vício foi suprido pela citação do réu em “autos suplementares”, constituídos para a execução provisória do título judicial . 3. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2088266 PB 2022/0069857-1,

rel. Min. Raul Araújo, Data de Julgamento: 19/09/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2022)

Dessa forma, manifesta impossibilidade jurídica de citação de terceiros em autos suplementares, ainda que a pretensão esteja embasada na busca pela efetividade do provimento jurisdicional.

Por essa razão, impõe-se a manutenção da sentença que extinguiu os autos pela ausência de interesse processual.

Sobre a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, é assente que incide, na espécie, o princípio da causalidade, segundo o qual deve arcar com as despesas processuais a parte que ensejou a propositura da ação.

Sobre o tema, leciona HUMBERTO THEODORO JÚNIOR:

“Uma hipótese frequente é a de extinção do processo que se instaurou com observância de todas as condições da ação, mas que, por fato superveniente, sofre perda do respectivo objeto, fazendo desaparecer o interesse do autor no julgamento do mérito da causa. Quando isso se dá por fato imputável ao réu, como, por exemplo, no pagamento voluntário da dívida ajuizada, é claro que ficará ele responsável pelos honorários de sucumbência, pela simples razão de que foi o causador do litígio, ficando, outrossim, reconhecida de sua parte, implicitamente, a procedência inicial do pedido do autor. O NCPC, no tocante aos honorários advocatícios, foi claro ao determinar que, "nos casos de perda de objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo" (art. 85, § 10) ("Curso de Direito Processual Civil - Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum - vol. I". 56a ed., Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 298/299).

No caso em exame, inafastável a conclusão de que o Exequente foi o responsável pela instauração do processo, de maneira que, exaurido o objeto da lide em razão de o acórdão proferido na ação originária ter transitado em julgado, com a subsequente e imediata determinação para a citação dos réus/terceiros nos autos principais, acarretando, por consequência, a ausência de interesse processual nos presentes autos, deve ele ser responsabilizado pelo pagamento das custas e dos honorários, por força da aplicação do princípio da causalidade, adotado pelo art. 85, § 10 do CPC.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. AÇÃO RENOVATÓRIA DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL . PERDA DE OBJETO. EXTINÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE . IMPOSIÇÃO À PARTE QUE DEU CAUSA À INSTAURAÇÃO DA DEMANDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO. - O princípio da causalidade, adotado pelo art . 85, § 10, do CPC, impõe à parte que deu causa ao ajuizamento da ação, o ônus de arcar com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios - Tendo o Exequente motivado a instauração do cumprimento provisório de sentença, é certo que a posterior extinção da demanda por perda de objeto impõe a este a responsabilidade pelo pagamento das despesas, por força do disposto no art. 85, § 10, do CPC.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50027488920228130363 1.0000 .24.160366-1/001, Relator.: Des.(a) José Marcos Vieira, Data de Julgamento: 31/07/2024, 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 01/08/2024)

Dessa forma, a sentença recorrida se mostra juridicamente adequada, bem fundamentada e em consonância com o ordenamento jurídico vigente, razão pela qual não merece qualquer reparo.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo inalterada a r. sentença recorrida.

Por força do Art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais anteriormente fixados para o importe de 12% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025